Tribunal: TJBA
Processo: 8060628-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060628-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: DANIEL SOARES MEDAUAR SILVA e outros

Advogado(s)
:
BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. SINISTRALIDADE E VCMH. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O autor pediu a revisão do contrato firmado com a operadora do plano de saúde, alegando a abusividade dos reajustes. A operadora defendeu a legalidade do reajuste. O juízo de piso proferiu sentença de procedência parcial, reconhecendo a abusividade da cobrança e determinando não só a aplicação dos índices da ANS, como também a restituição simples do valor em excesso.

2. A operadora de plano de saúde interpôs apelação, defendendo que os reajustes foram cobrados com base em cálculos minuciosas, informados ao consumidor. Disse também que não seria possível a aplicação dos índices da ANS aos planos coletivos.

II. Questão em discussão

3. Há 3 (três) questões em discussão: saber de (i) a documentação apresentada pela operadora do plano de saúde é suficiente para demonstrar a necessidade de reajuste; se (ii) houve transparência nas informações prestadas ao consumidor; e se (iii) é possível a aplicação dos índices da ANS aos planos coletivos.

III. Razões de decidir

4. Os documentos apresentados pela apelante não são suficientes para demonstrar a necessidade de reajuste, seja porque os parâmetros utilizados são deveras genéricos, seja porque a auditoria foi realizada por amostragem ou, ainda, porque a documentação foi produzida de forma unilateral.

5.
A apelante não comprovou que foi transparente na prestação de informações ao consumidor,
pois os documentos juntados apenas demonstram que o
beneficiário foi informado de que ocorreria um reajuste, mas não permitem ao usuário do plano ter acesso claro e transparente à forma e ao modo do reajuste, ferindo-se o princípio basilar da relação consumerista, que exige informação clara do fornecedor de serviços.

6. Muito embora a previsão contratual de reajuste das mensalidades de plano de saúde seja um expediente admitido pela legislação vigente, é imprescindível fiscalizar a proporcionalidade das contraprestações exigidas pelas seguradoras e demais operadoras. Assim, ainda que se trate de plano coletivo, não regulamentado pela ANS, a operadora deve apresentar um balanço das contas e comprovar a necessidade de aumento, agindo de forma transparente, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Sendo abusivos os índices aplicados pela operadora, em razão de não ter comprovado a sua necessidade, tampouco a forma de cálculo e a prestação de informações ao consumidor, os índices da ANS podem ser aplicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060628-29.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada DANIEL SOARES MEDAUAR SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.